Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Numero do processo: 0702117-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANCA CIVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS MATHEUS ALVES BEM IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Lucas Matheus Alves Bem contra ato inicialmente atribuído ao Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que indeferiu: a) a inscrição do impetrante, na qualidade de pessoa portadora de necessidades especiais, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, e b) a sua solicitação de atendimento especial para realização das provas. Narra o impetrante que o mandamus foi impetrado em 7/1/20, mesmo dia em que foi publicado no site do Cebraspe o ato apontado como coator. Alega que, em 2017, enviou ao Cebraspe laudo médico comprovando a irreversibilidade de sua deficiência para respaldar sua inscrição em vagas reservadas para pessoas portadoras de necessidades especiais, no tocante a outro concurso público, e que o documento foi aceito. Assinala que, para cumprimento da exigência editalîcia quanto à necessidade de laudo médico expedido em no máximo 12 (doze) meses antes à publicação do edital, obteve novo laudo oftalmológico em 29/11/19, no qual o profissional “discorreu pormenorizadamente sobre a visao monocular do impetrante e as dores de cabeca causadas por tal condicao quando do esforco de leitura por periodos prolongados, o que prejudica o seu tempo de leitura e, consequentemente, demanda a necessidade de um tempo maior de prova”. Sustenta que enviou o documento tempestivamente em 29/11/19, mas sua solicitação foi indeferida pelo seguinte motivo: “laudo médico não consta a data de emissão contrariando, portanto, o edital de abertura”. Explana que, “para corrigir o equivoco o impetrante tentou enviar novo laudo datado, em respeito a legalidade do Edital, mas teve de interpor apenas recursos escritos, pois o Edital proibia a anexacao de novos documentos aos recursos interpostos dia 08/01/2020 pelo impetrante em face dos indeferimentos”. Indica que há cláusula no edital que obsta o reenvio de laudos ou quaisquer outros documentos que respaldem os requerimentos de inscrição nas vagas reservadas a pessoas portadoras de necessidades especiais e de atendimento especial nas provas, em caso de equívoco no primeiro envio, o que viola os arts. 2o, caput, parágrafo único, VI e IX, da Lei n. 9.784/99, 1o, III, 37, I e VIII, da Constituição Federal, e 37 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Argumenta que se mostra cabível a entrega extemporânea de documento quanto a responsabilidade pela falha imputa-se a terceiro, consoante perfilha a jurisprudência. Ressalta que, malgrado o envio de laudo sem data de emissão, tal documento se revela dispensável e sua exigência desproporcional, porquanto já comprovou a irreversibilidade de sua deficiência ao Cebraspe em outro certame, no qual consta como candidato sub judice após impetrar mandado de segurança contra ato que o desclassificou do concurso público após avaliação médica. Aduz que as provas objetivas ocorrerão em 2/2/20 e necessita da concessão da medida liminar vindicada para obter um prazo maior para realização da prova. Aponta que, “caso não seja apreciada ate dia 02/02/2020, não haverá perda do objeto, porque dia 12/04/2020, serão as provas discursivas, data em que ainda remanesce seu direito a um tempo maior de prova, se ele nao for reprovado nas provas objetivas”. Elenca que sua inscrição imediata nas vagas reservadas é necessária, porque sua inclusão posterior atrapalhará o andamento natural do certame. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os atos administrativos impugnados, exigindo que o Cebraspe o inclua imediatamente (antes de 2/2/20) na lista de candidatos para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência e na lista de solicitações deferidas para atendimento especial, considerando que a banca examinadora teve acesso ao laudo médico datado nos autos do presente mandamus. Subsidiariamente, pugna pela concessão da medida liminar para suspender os atos administrativos impugnados, exigindo que o Cebraspe o inclua nas reportadas listas antes de 12/4/20, data da prova discursiva. No mérito, postula a concessão da segurança e confirmação da liminar, declarando-se a nulidade dos mencionados atos administrativos. Preparo ao ID 14009665. Inicialmente, o mandamus foi distribuído ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública (ID 14009297), a qual declinou da sua competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília, considerando a autoridade coatora apontada pelo impetrante. Redistribuídos os autos ao Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, o d. magistrado determinou emenda à inicial para inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário (ID 14009304). Realizada a emenda (ID 14009306), declinou-se a competência para o Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública (ID 14009630). Após, a d. magistrada intimou o impetrante para emendar novamente a exordial, indicando a autoridade responsável pela edição do ato questionado, bem como o referido ato coator (ID 14009634). Com emenda ao ID 14009637, intimou-se novamente o impetrante para cumprimento integral da decisão (ID 14009662). Em seguida, houve apresentação de nova emenda, indicando-se como autoridade coatora o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 14009664) e, ato contínuo, declinou-se a competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT (ID 14009689). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 5/2/20, conforme ID 14023514. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior[2], extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante”. Inicialmente, ressalta-se que, ante a indicação errônea de autoridade coatora pelo impetrante, o mandamus somente veio concluso a esta Relatoria em 5/2/20, ou seja, após a data fixada para realização da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal (2/2/20). Desse modo, o pedido de concessão da medida liminar vindicada perdeu o objeto no tocante à inclusão de nome do candidato na lista reservada a candidatos portadores de necessidades especiais e na lista para atendimento especial na realização da reportada prova. Da análise perfunctória dos autos, verificam-se as seguintes disposições do Edital n. 01 – SEEC/DF, de 17 de setembro de 2019, ad litteris (ID 14009292, p. 1): 5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (...) 5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato devera: a) no ato da inscricao, declarar-se com deficiencia; b) enviar, via upload, a imagem do laudo medico, emitido no maximo 12 meses antes da data de publicacao deste edital, que deve atestar a especie e o grau ou o nivel de sua deficiencia, com expressa referencia ao codigo correspondente da Classificacao Internacional de Doencas (CID-10), bem como a provavel causa da deficiencia. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do medico com o numero de sua inscricao no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.2.1 deste edital. 5.2.1 O candidato com deficiencia devera enviar, no periodo entre 10 horas do dia 22 de novembro de 2019 e 18 horas do dia 19 de dezembro de 2019 (horario oficial de Brasilia/DF), via upload, por meio de link especifico no endereco eletronico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seec_auditor_19nto, imagem legivel laudo medico a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Apos esse periodo, a solicitacao sera indeferida, salvo nos casos de forca maior e nos que forem de interesse da Administracao. 5.2.2 O envio da imagem do laudo medico e de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe nao se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeca a chegada desse documento a seu destino, seja de ordem tecnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicacao, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. (...) 5.3 O candidato com deficiencia podera requerer, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscricao, para o dia de realizacao das provas, devendo indicar as condicoes de que necessita para a realizacao das provas. Dessa forma, constata-se do teor do subitem 5.2 descrito alhures que incumbia ao impetrante, com o fito de atestar a espécie e o grau ou o nível de sua alegada deficiência, enviar, por meio eletrônico, imagem legível do laudo médico emitido no máximo 12 (doze) meses antes da data da publicação do edital, sob pena de indeferimento da solicitação. Assim, ao se inscrever no certame, o candidato se vinculou a exigência nos estritos termos exarados. Por conseguinte, extrai-se que a documentação coligida aos autos não consubstancia a concessão da tutela de urgência pleiteada. Isso porque, como confirmado pelo impetrante e testificado no teor do laudo médico ao ID 14009287, o candidato efetivamente enviou o documento sem data de expedição, em inobservância ao edital que regulamenta o concurso público e previa sua exclusiva responsabilidade quanto ao aludido envio. Logo, não se revela, de plano, a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de inscrição nas vagas destinadas a pessoas com deficiência requerido pelo impetrante, bem como o pleito para atendimento especial na realização das provas. Ademais, impende consignar que o laudo médico datado de 2017 e apresentado em outro certame não se revela, em um juízo prévio, válido para todos os concursos públicos prestados pelo candidato. 3. Com estas razões, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, e, portanto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, fevereiro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232.